Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUGA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DOLO EVENTUAL NA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PENA DE MULTA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo o segundo acusado também condenado pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal. O primeiro apelante pleiteou absolvição por insuficiência probatória, questionando o valor dos depoimentos policiais e, subsidiariamente, a redução da pena-base. A Defesa do segundo apelante requereu absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico, absolvição ou desclassificação para receptação culposa, e redução da pena-base, além de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) estabelecer se houve erro na fixação da pena-base em virtude da valoração das circunstâncias judiciais e da fração de aumento aplicada; (iii) determinar se a pena de multa imposta é proporcional à sanção corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade formulados pela Defesa não são conhecidos, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais benefícios já foram concedidos na sentença.
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se amplamente comprovadas por provas materiais, testemunhais e periciais, consistentes e harmônicas entre si, afastando a tese de insuficiência probatória
5. Os depoimentos dos policiais militares, ratificados em juízo e corroborados por elementos objetivos, possuem valor probatório, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de incriminação infundada.
6. A apreensão do aparelho celular produto de crime em poder do réu, sem comprovação da aquisição legítima e diante da assumida ausência de cautelas para verificação da procedência, caracteriza o dolo, ao menos eventual, necessário para configuração do crime de receptação na modalidade dolosa, não sendo crível a alegação de desconhecimento da origem ilícita.
7. Na dosimetria da pena do tráfico, mostra-se adequada a valoração negativa da conduta social, evidenciada pela fuga pelos telhados de residências vizinhas, demonstrando desprezo pelas normas de convívio social e segurança da comunidade, bem como das circunstâncias do crime, caracterizadas pela diversidade e quantidade expressiva de entorpecentes, ainda que compartilhem o mesmo princípio ativo.
8. Em consonância com a jurisprudência predominante, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial valorada negativamente promove maior proporcionalidade e distribuição equitativa da reprimenda, sendo mais justa que a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso do segundo apelante conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, III e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 31.08.2017; TJDFT, Acórdão no 1986668, 0704656-09.2022.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03.04.2025.